Tribunal: TJPA
Processo: 0008552-78.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008552-78.2017.8.14.0070

APELANTE: ELIZA DOS PASSOS BITENCOURT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI 11.343/06 – DOSIMETRIA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA – QUANTIDADE NÃO ÍNFIMA – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONJUNTA (TEMA 1.262/STJ) – MODERAÇÃO DO AUMENTO – FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 – APLICAÇÃO DO §4º NO GRAU MÁXIMO – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que procedeu ao refazimento da dosimetria por determinação do STJ no AREsp nº 2012401/PA, fixando pena definitiva pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa restringe-se a impugnar a valoração da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, postulando pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a redução do incremento.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Verificar se a sentença fundamentou adequadamente a negativação das vetoriais natureza e quantidade da droga; se a apreensão de 927g de cocaína se amolda ao entendimento do Tema 1.262/STJ; e se o aumento aplicado preservou a proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR
Apreensão de 927g de cocaína afasta a incidência da tese repetitiva relativa à quantidade ínfima. A jurisprudência do STJ e do STF admite a valoração negativa quando a quantidade é expressiva, desde que fundamentada, e exige avaliação conjunta das vetoriais (Tema 1.262/STJ; AgRg no RHC 169.343/STF). A sentença observou tais premissas, mas o aumento deve ser moderado para manter proporcionalidade, adotando-se a fração de 1/6. Mantém-se o redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em 2/3, bem como a substituição por penas restritivas de direitos e o regime inicial aberto.

DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido para ajustar a fração de aumento da pena-base para 1/6, redimensionando a pena para 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

TESE
É proporcional a valoração negativa da natureza e quantidade quando apreendidos 927g de cocaína, devendo o aumento situar-se entre 1/8 e 1/6, observada a interpretação conjunta das vetoriais, conforme o Tema 1.262/STJ.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 33 e art. 44 do Código Penal; art. 42 e art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
STJ, Tema 1.262
STF, AgRg no RHC 169.343
STJ, AREsp nº 2012401/PA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em

CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
ELIZA DOS PASSOS BITENCOURT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, em 2021, que, ao proceder à refacção da dosimetria por determinação do Superior Tribunal de Justiça, fixou-lhe a pena definitiva de
02 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, além de
233 dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 33 da Lei 11.343/06
(ID 27776543)

Consta dos autos que a ré foi inicialmente denunciada, juntamente com Mauro César Pantoja Vieira, pela apreensão de aproximadamente
927,4 gramas de cocaína
, conforme
consta no laudo de id. 27776386, e
narrativa exposta na primeira sentença, prolatada em
abril de 2018
(ID 27776392)

Inconformada, a defesa interpôs
apelação
, alegando negativa de autoria e requerendo absolvição, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo (ID 27776395). O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 27776397)

O recurso foi julgado pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que, por unanimidade, deu
parcial provimento
ao apelo apenas para reconhecer a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicando-a na fração de
1/6
, e redimensionando a reprimenda para
04 anos e 2 meses de reclusão
e
416 dias-multa
, mantendo-se o regime inicial semiaberto (Acórdão – ID 27776401 e 27776402) .

A defesa interpôs
recurso especial
, que não foi admitido pelo Tribunal. Contra essa decisão, manejou
agravo em recurso especial
, autuado no STJ sob o nº 2012401/PA. O Ministro
João Otávio de Noronha
, ao julgar o AREsp, deu
provimento ao recurso especial
, determinando o
refazimento da dosimetria
pelo Juízo de origem, especialmente quanto à modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado, firmando que a quantidade e natureza da droga não poderiam ser utilizadas para reduzir a fração do redutor de 1/6 se já haviam sido empregadas na primeira fase (ID 8379844).

Retornados os autos à origem, o Juízo procedeu à
nova dosimetria
(ID 27776543), aplicando agora a minorante no
patamar máximo (2/3)
, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos concretos que apontassem dedicação da ré à atividade criminosa, e fixando o regime semiaberto por razões de política criminal, além de substituir a custódia por penas restritivas de direitos.

Contra essa nova decisão, a Defensoria Pública interpôs a
presente apelação
(ID 27776552), na qual sustenta essencialmente a impropriedade da negativação de vetoriais na fase inicial da dosimetria, aduzindo que a quantidade e natureza do entorpecente não podem ser utilizadas sem fundamentação concreta, requerendo, assim, que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou
contrarrazões
(ID 27776559), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, por seu turno, também opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação eafirmando a idoneidade da fundamentação e reputando proporcional o recrudescimento promovido na pena-base (ID 30087323).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Vistos, e relatados estes autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por ELIZA DOS PASSOS BITENCOURT.

Da dosimetria e dos parâmetros de proporcionalidade

Na espécie, a defesa sustenta que a natureza e a quantidade da droga teriam sido valoradas de modo genérico, sem fundamentação concreta, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a redução do acréscimo para fração de 1/8. Ocorre que, na espécie, tais alegações não prosperam. É certo que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.262, fixou orientação vinculante no sentido de que não se mostra proporcional o aumento da pena-base exclusivamente pela natureza da droga quando a quantidade é ínfima, independentemente da substância. No entanto, esse mesmo precedente, ao estabelecer a tese — “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei 11.343/06, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza” — partiu, justamente, da premissa de que a avaliação deve ser conjunta, e não fragmentada.

No caso concreto, não se está diante de quantidade ínfima. Ao revés: foram apreendidos aproximadamente 927 (novecentos e vinte e sete) gramas de cocaína, substância reconhecidamente dotada de alto potencial lesivo, fato que se extrai dos próprios autos e foi objeto de exame no julgamento anterior da apelação e também na decisão do Ministro João Otávio de Noronha quando determinou o refazimento da dosimetria. A quantidade é expressiva e, associada à natureza da droga, permite a valoração negativa prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, que expressamente confere preponderância a tais vetoriais. Não há, pois, violação ao Tema 1.262, porque não se cogita aqui da hipótese excepcionada (quantidade ínfima), mas sim de circunstância concreta que ultrapassa significativamente o patamar mínimo de lesividade admitido pela jurisprudência.

Tampouco procede a tese de que a cocaína não poderia justificar valoração negativa pela sua própria natureza. A jurisprudência de ambas as Cortes Superiores é firme em reconhecer que a cocaína permanece como substância dotada de elevado potencial deletério, com impacto mais profundo e imediato na saúde pública e com reconhecida capacidade de gerar dependência química severa, razão pela qual sua apreensão — sobretudo em volume elevado — autoriza a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, desde que fundamentada. A própria jurisprudência invocada pela defesa (HC em que se afastou a negativação por se tratar de 4,5g de cocaína) reforça esse entendimento: ali a ilegalidade residia na quantidade ínfima, circunstância absolutamente distinta da enfrentada neste processo. Naquele precedente, a Corte expressamente afirmou ser desproporcional majorar a pena-base quando a quantidade não é expressiva; aqui, ao contrário, a quantidade é expressiva, e soma-se à natureza da substância, justificando a exasperação.

Ainda merece destaque o precedente citado no voto do Ministro João Otávio de Noronha e também reafirmado pela Ministra Rosa Weber (AgRg no RHC 169.343), no qual se assenta que a natureza e a quantidade devem ser analisadas conjuntamente, por constituírem circunstância judicial única, incindível, destinada a permitir juízo valorativo harmônico. Assim, a análise isolada ou repetida em fases diversas configuraria bis in idem; o que não se verifica aqui. A sentença, ao valorar desfavoravelmente tais vetores, atuou precisamente dentro dos limites impostos pelo art. 42 e em consonância com o entendimento consolidado de que quantidade e natureza devem ser consideradas em conjunto.

Dito isso, embora seja legítima a valoração negativa, tem razão a defesa quanto à necessidade de moderação no incremento aplicado. A jurisprudência consolidada indica que, em situações como a presente, o aumento deve situar-se dentro das frações usualmente admitidas — entre 1/8 e 1/6 — como parâmetro de proporcionalidade na exasperação. Por essa razão, reputo adequado manter a negativação das circunstâncias relativas à natureza e quantidade da droga, mas ajustar o aumento ao patamar de 1/6, de modo a refletir a proporcionalidade exigida pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, preservando-se a coerência interna da dosimetria e respeitando-se o teor da decisão proferida no AREsp nº 2012401/PA, que expressamente determinou a necessidade de fundamentação idônea e proporcional na primeira fase.

Readequada a fração de aumento para 1/6, a pena-base deve ser recalculada. Considerando que o mínimo legal é de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a exasperação de 1/6 conduz à fixação da pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, em estrita observância aos limites do art. 33 da Lei 11.343/2006. Superada a primeira fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanece a mesma. Na terceira fase, incide a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a qual deve ser aplicada em seu grau máximo (2/3), considerando a primariedade, a ausência de antecedentes e a inexistência de elementos que indiquem habitualidade criminosa, em conformidade com a determinação do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2012401/PA.

Aplicada a redução de 2/3, a pena privativa de liberdade resulta em 01 ano e 11 meses de reclusão, e a pena de multa é reduzida a 194 dias-multa, quantidade proporcional e dentro dos limites legais mínimos. No tocante ao regime inicial, a pena final é inferior a 04 anos, a ré é primária, possui circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis após o ajuste efetuado e não há qualquer elemento que justifique a imposição de regime mais gravoso do que aquele admitido pela regra do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Assim, o regime inicial adequado é o aberto, não subsistindo fundamento jurídico para manutenção de regime mais gravoso.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, medida adequada ao caso concreto e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Conclusão

Diante do exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento tão somente para ajustar o aumento da pena-base ao patamar de 1/6, redimensionando as penas para 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, mantendo-se a substituição por duas penas restritivas de direitos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 12/02/2026